Tribunal: TJDFT
Processo: 0005721-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA S.A contra acórdão que negou provimento, ao recurso interposto pelos embargantes e deu parcial provimento ao recurso dos embargados, para determinar a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, com os critérios de correção monetária a partir do desembolso e juros de 1% ao mês contados da citação. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelo Embargante, intimem-se os autores/Embargados CELIA ZILDA DIAS DA SILVA e OUTROS para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se.